Tribunal: TJDFT
Processo: 0722573-26.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. MAJORAÇÃO INDEVIDA. SENTENÇA REFORMADA.
1. As disposições da convenção do condomínio têm força de lei entre os condôminos e a todos obriga, até que sejam modificadas em assembleia regularmente instituída ou anuladas em ação própria.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.